Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos respectivos requisitos legais cumulativos (art. 1.019, inciso I, do CPC).
2. No caso, o pedido de regulamentação de visita de menor deve ocorrer apenas após instrução probatória adequada, em respeito ao melhor interesse da criança.
3. Ausentes os requisitos normativos exigidos, deve ser indeferido o pedido de antecipação de tutela, mantendo íntegra a r. Decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.